Tribunal: TJBA
Processo: 0700240-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700240-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VICTOR MOURA MELO e outros

Advogado(s)
:
PAULO CESAR PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PAULO CESAR PIRES

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR FUNDADA EM DENÚNCIA. LEGITIMIDADE DA ABORDAGEM. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. REJEITADA. MMÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDUTA SOCIAL. PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por VICTOR MOURA MELO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos de Salvador que condenou o réu à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tráfico de drogas na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006). Segundo a denúncia: “no dia 16 de julho de 2020, por volta das 18h30min, na Rua dos Bandeirantes, Matatu, Salvador, Policiais Militares realizavam ronda, quando visualizaram um indivíduo, o ora Denunciado, em atitude que consideraram suspeita e decidiram abordá-lo. Ato contínuo, os Prepostos do Estado realizaram revista pessoal no Acusado e encontraram em seu poder certa quantidade de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, além da importância de R$ 676,25 (seiscentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) e 01 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola; ao tempo em que inquiriram sobre a substância proscrita apreendida e o mesmo informou que “havia mais drogas no interior do seu veículo, o qual encontrava-se estacionado na porta de sua residência, nas proximidades do local onde foi abordado”; à luz do auto de exibição e apreensão e certidão de ocorrência, todos jungidos aos autos. Dando continuidade a diligência, os Agentes Públicos se dirigiram ao local indicado e realizaram busca no interior do automóvel de propriedade do Acusado, onde encontraram mais quantidade de maconha. Ao fim, ocorreu a apreensão de 09 (nove) porções de cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha, acondicionadas em sacos plásticos incolores, massa bruta de 710,85 (setecentos e dez gramas e oitenta e cinco centigramas); para fins de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; conforme auto de exibição e apreensão, certidão de ocorrência e laudo de constatação, todos em anexo aos autos...”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular realizada pela polícia foi legítima à luz do art. 244 do CPP; (ii) analisar a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada quanto à prova obtida; (iii) examinar se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de uso pessoal; (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social em razão da existência de processos penais em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal e veicular é legítima quando realizada com base em fundada suspeita, a qual pode ser configurada por denúncia específica e circunstâncias objetivas, como o local da abordagem e o comportamento do agente.

4. A denúncia que motivou a abordagem policial indicava indivíduo portando drogas em local determinado. A abordagem revelou substância entorpecente com o réu e, após sua indicação espontânea, mais drogas foram localizadas em seu veículo, evidenciando a legitimidade da ação e afastando a tese de ilicitude da prova.

5. A teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica quando a prova questionada é validada sob o crivo do contraditório judicial, sendo jurisprudência consolidada que eventuais irregularidades na fase de inquérito não contaminam, por si só, a ação penal.

6. A materialidade do crime foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, laudo de constatação e auto de apreensão. A autoria, por sua vez, restou evidenciada pelo depoimento judicial firme e coerente do policial responsável pela prisão, sem indícios de parcialidade.

7. A quantidade expressiva de droga apreendida (710,85g de maconha), dividida em nove porções e distribuída entre o réu e seu veículo, aliada ao contexto da abordagem, indica destinação comercial e afasta a tese de uso pessoal.

8. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e nas circunstâncias do crime.

9. A sentença reconheceu corretamente a causa de diminuição do § 4º do art. 33, aplicando-a no grau máximo (2/3), diante da primariedade, ausência de antecedentes e inexistência de vínculo com organização criminosa.

10. Não é possível valorar negativamente a conduta social do réu com base em processos penais em curso, sob pena de violação à presunção de inocência, conforme Súmula 444 do STJ e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"A denúncia específica, aliada a elementos objetivos e à conduta do abordado, legitima a busca pessoal e veicular, nos termos do art. 244 do CPP."

"A ilicitude da prova não se configura quando a apreensão se dá em flagrante, afastando a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada."

"A quantidade, forma de acondicionamento e contexto da apreensão das drogas são suficientes para a configuração do tráfico, mesmo sem flagrante do comércio."

"A existência de processos criminais em curso não autoriza a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena, conforme a Súmula 444 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, §2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 798.205/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/02/2023;

STJ, AgRg no AREsp 2.525.223/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/10/2024;

STJ, HC 840.319/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/03/2025;

STJ, AgRg no HC 882.986/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/05/2024;

STJ, AgRg no REsp 2.002.451/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/03/2023;

STJ, AREsp 2.600.624/MA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18/02/2025;

STJ, AgRg no HC 795.563/AC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17/04/2023;

STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal n.º 0700240-95.2021.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e VICTOR MOURA MELO.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo da defesa e ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO, mantendo a sentença integralmente, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

15.4